Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESERÇÃO. REJEITADAS. GOLPE DA OLX. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ATO ILÍCITO. OMISSÃO VOLUNTÁRIA. PROVA. AUSÊNCIA.
1. Deferida a gratuidade de justiça à parte, incumbe ao impugnante, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova, ausente na espécie, quanto à alegada ausência dos requisitos para tanto necessários.
2. Não há se falar em violação do princípio da dialeticidade de apelação que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
3. Embora a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido seja um dos requisitos da petição inicial, incumbe ao juiz, na esteira do princípio geral de direito sintetizado no brocardo latino da mihi factum dabo tibi jus (dá-me o fato, dar-te-ei o direito), realizar o seu adequado enquadramento jurídico.
4. A configuração da responsabilidade civil tem como pressupostos três pilares: (i) a causa (ataque a um dever jurídico preexistente específico ou genérico); (ii) o nexo de causalidade (liame existente entre a causa e o resultado); e (iii) o dano (lesão a bem jurídico relevante protegido pela norma).
5. Há ato ilícito e, consequentemente, dever de indenizar, por omissão voluntária (ato negativo), quando alguém, que tem o dever jurídico de agir (ato positivo), voluntariamente o deixa de fazer e, em razão dessa específica omissão (teoria da causalidade adequada), causa prejuízo a outrem.
6. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova, ausente na espécie, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
7. Preliminares de impugnação da gratuidade de justiça e de não conhecimento do recurso rejeitadas.
8. Recurso conhecido e desprovido.